Tribunal: TJSP
Processo: 1021337-27.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. NÃO CONHECIMENTO: A apelante não recolheu o preparo do recurso de apelação depois de indeferida a justiça gratuita em sede recursal. Determinação para recolhimento, nos termos do art. 99, §7o e 101, §2o, ambos do CPC, desatendida. Reconhecimento da deserção que se impõe.

RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. NÃO CONHECIMENTO: A apelante não recolheu o preparo do recurso de apelação depois de indeferida a justiça gratuita em sede recursal. Determinação para recolhimento, nos termos do art. 99, §7o e 101, §2o, ambos do CPC, desatendida. Reconhecimento da deserção que se impõe.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 27981
Registro: 2020.0000881637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021337-27.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EUNICE
DE FREITAS, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 27981
VOTO No 27981.
APELAÇÃO No 1021337-27.2020.8.26.0002 - SÃO PAULO
APELANTE: EUNICE DE FREITAS
APELADA:
BV
FINANCEIRA
S.A.
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Sentença de improcedência.
Pretensão de reforma. NÃO CONHECIMENTO: A apelante
não recolheu o preparo do recurso de apelação depois de
indeferida a justiça gratuita em sede recursal. Determinação
para recolhimento, nos termos do art. 99, §7o e 101, §2o,
ambos do CPC, desatendida. Reconhecimento da deserção
que se impõe.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 55/80, cujo relatório se adota, que julgou liminarmente
improcedente o pedido formulado na ação revisional de contrato movida
por Eunice de Freitas contra BV Financeira S/A. CFI. Foi indeferida a
gratuidade da justiça e a autora foi condenada ao pagamento das custas
processuais.
A autora apelou (fls. 82/110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto no 27981
Citada,
a
instituição
financeira
ré
apresentou
contrarrazões (fls. 115 e seguintes).
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido diante da deserção
ocorrida.
A autora interpôs o recurso de apelação com pedido de
justiça gratuita.
Foi
determinada
a
comprovação
da
alegada
hipossuficiência para a apreciação do pedido de gratuidade da justiça (fl.
164). A apelante juntou os documentos de fls. 168/169, com vista à
instituição financeira apelada, que permaneceu silente (fls. 171/173).
Depois de indeferido o pedido de gratuidade da justiça,
foi concedido o prazo de cinco dias para a comprovação do
recolhimento do preparo da apelação, para evitar a deserção. A
Secretaria Judiciária certificou o decurso do prazo sem manifestação da
apelante (fls. 174/179).
Assim, o recurso não reúne condições para ser conhecido
de acordo com o disposto no art. 99, §7o e 101, §2o, ambos do Código de
Processo Civil:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade
da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado
de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo
ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se
indeferi-lo,
fixar
prazo
para
realização
do
recolhimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto no 27981
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade
ou a que acolher pedido de sua revogação caberá
agravo de instrumento, exceto quando a questão for
resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.
§ 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de
custas até decisão do relator sobre a questão,
preliminarmente ao julgamento do recurso.
§ 2o Confirmada a denegação ou a revogação da
gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará
ao recorrente o recolhimento das custas processuais,
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não
conhecimento do recurso.”
O recurso encontra-se irremediavelmente comprometido,
diante da ausência de recolhimento do respectivo preparo no prazo
concedido.
Impõe-se, assim, o reconhecimento de deserção da
apelação, em razão da preclusão temporal.
Neste sentido já se decidiu nesta Egrégia 18a Câmara de
Direito Privado:
“Apelação - Indeferimento do benefício da justiça
gratuita
aos
apelantes
-
Determinação
para
recolhimento do preparo - Desatendimento -
Deserção configurada - Inteligência do art. 101, §2o,
do CPC. Recurso não conhecido.” (Apelação no
1005109-85.2015.8.26.0637,
Rel.
Des.
Henrique
Rodriguero Clavisio, j. 25.4.2020, v.u.).
O precedente jurisprudencial acima citado enfrenta
questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra este julgamento.
É de rigor a observância das normas que disciplinam o
recolhimento das custas e das despesas judiciais de modo a evitar
prejuízo ao Erário, pois os pressupostos de admissibilidade não podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto no 27981
ser ignorados por segurança às partes e garantia do devido processo
legal.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE DO RECURSO
que se encontra deserto.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR